Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727693-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Intime-se CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora